Tribunal: TJSP
Processo: 1003482-13.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Inconteste a celebração de contrato de prestação de serviços educacionais - Veiculação de publicidade (pelas Requeridas Iesp, Iesp Marília e Cesmar) que prevê o pagamento do financiamento estudantil do aluno (celebrado entre a Autora e o Requerido Banco do Brasil - "FIES") - Comprovado o preenchimento do

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Inconteste a celebração de contrato de prestação de serviços educacionais - Veiculação de publicidade (pelas Requeridas Iesp, Iesp Marília e Cesmar) que prevê o pagamento do financiamento estudantil do aluno (celebrado entre a Autora e o Requerido Banco do Brasil - "FIES") - Comprovado o preenchimento do requisito para o recebimento daquele benefício - Oferta publicitária vincula o proponente (artigo 30 da Lei número 8.078/90) - Cabível o pagamento do financiamento estudantil - Inscrição do nome da Autora no registro de inadimplentes (decorrente do inadimplemento do contrato de financiamento estudantil) por culpa das Requeridas Iesp, Iesp Marília e Cesmar (que deveriam adimplir o débito) - Caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar as Requeridas Iesp, Iesp Filial Marília e Cesmar ao pagamento das parcelas do financiamento estudantil ("FIES") celebrado entre a Autora e o Requerido Banco do Brasil, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, e para condenar o Requerido Banco do Brasil à obrigação de fazer consistente em "exigir das Corrés Iesp e Cesmar as prestações do financiamento do FIES contratado pela Autora" - RECURSO DA REQUERIDA IESP IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152595
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003482-13.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP, é apelada ALESSANDRA
MESSIAS PACUOLA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003482-13.2019.8.26.0344 -Voto no
2
Comarca: Marília - 1a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira
Apelante: Instituto Educacional do Estado de São Paulo - IESP
Apelada: Alessandra Messias Pacuola
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MATERIAIS E
MORAIS - Inconteste a celebração de contrato de prestação
de serviços educacionais - Veiculação de publicidade (pelas
Requeridas Iesp, Iesp Marília e Cesmar) que prevê o
pagamento do financiamento estudantil do aluno (celebrado
entre a Autora e o Requerido Banco do Brasil - “FIES”) -
Comprovado
o
preenchimento
do
requisito
para
o
recebimento daquele benefício - Oferta publicitária vincula o
proponente (artigo 30 da Lei número 8.078/90) - Cabível o
pagamento do financiamento estudantil - Inscrição do nome
da Autora no registro de inadimplentes (decorrente do
inadimplemento do contrato de financiamento estudantil) por
culpa das Requeridas Iesp, Iesp Marília e Cesmar (que
deveriam adimplir o débito) - Caracterizado o dano moral -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para
condenar as Requeridas Iesp, Iesp Filial Marília e Cesmar ao
pagamento das parcelas do financiamento estudantil (“FIES”)
celebrado entre a Autora e o Requerido Banco do Brasil, e ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
8.000,00, e para condenar o Requerido Banco do Brasil à
obrigação de fazer consistente em “exigir das Corrés Iesp e
Cesmar as prestações do financiamento do FIES contratado
pela Autora” - RECURSO DA REQUERIDA IESP
IMPROVIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003482-13.2019.8.26.0344 -Voto no
3
Voto no 24636
Trata-se de apelação interposta pela Requerida Iesp contra a
sentença de fls.315/321, prolatada pela I. Magistrada Paula Jacqueline Bredariol de
Oliveira (em 03 de setembro de 2019), que julgou parcialmente procedente a “ação de
obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais”, para condenar
as Requeridas Iesp, Iesp Marília e Cesmar ao pagamento das parcelas do financiamento
estudantil (“FIES”) celebrado entre a Autora e o Requerido Banco do Brasil, e ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (com correção
monetária desde a sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação), e para
condenar o Requerido Banco do Brasil à obrigação de fazer consistente em “exigir das
Corrés Iesp e Cesmar as prestações do financiamento do FIES contratado pela Autora”, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00, arcando as Requeridas Iesp e Cesmar com 80% das
custas e despesas processuais (arcando a Autora com a parcela remanescente), e pagando a
Requerida Iesp e Cesmar os honorários advocatícios do patrono da Autora (fixados em R$
1.300,00) e a Autora os honorários advocatícios do patrono da Requerida Iesp (fixados em
R$ 800,00), observada a gratuidade processual da Autora.
Alega que o pagamento do contrato de financiamento estudantil
(“FIES”) dependia do cumprimento de requisitos pela Autora (“houve descumprimento da
cláusula 3.2 do contrato (...) que consiste em mostrar excelência no rendimento escolar,
atingindo notas superiores a 7,0”), que o descumprimento do requisito descrito na cláusula
3.2 do contrato torna incabível o pagamento dos valores, que ausente o dano moral, e que
excessivos os valores da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios. Pede
o provimento do recurso, para a improcedência da ação, ou para a redução dos valores da
indenização por danos morais e dos honorários advocatícios (fls.353/369).
Contrarrazões a fls.383/398.
É a síntese.
A Autora alega, na petição inicial, que celebrou contrato de
prestação de serviços educacionais, que as Requeridas Iesp, Iesp Marília e Cesmar
veicularam propaganda referente ao pagamento do preço na hipótese de financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003482-13.2019.8.26.0344 -Voto no
4
estudantil “FIES” (programa “A Uniesp Paga!” fls.21/22), que as Requeridas Iesp, Iesp
Marília e Cesmar descumpriram a publicidade veiculada, que “cumpriu todas as obrigações
contratuais impostas, mas as Rés não cumpriram com a obrigação de efetuar o pagamento
do financiamento estudantil perante o Banco do Brasil”, que cabível a condenação das
Requeridas Iesp, Iesp Marília e Cesmar ao pagamento do contrato de financiamento
celebrado com o Requerido Banco do Brasil, e que caracterizado o dano moral (“o
inadimplemento das parcelas do financiamento pelas Requeridas instituições de ensino
resultou na negativação do nome da Autora perante o Serasa”).
A Requerida Iesp sustenta, na contestação de fls.246/272, que “a
parte Autora cumpriu os requisitos contratuais até o descumprimento da cláusula 3.2, com
a primeira nota abaixo da média”, que “não foi atingida a excelência acadêmica imposta
pelo contrato, que corresponde a média mínima de 7,0, sem reprovações”, que
caracterizado o inadimplemento contratual, e que descabido o pedido de condenação ao
pagamento dos valores referentes ao contrato de financiamento estudantil da Autora
(“FIES”) ou de indenização.
A publicidade veiculada pelas Requeridas (fls.21/22) consigna que:
“A Fundação Uniesp assumirá o pagamento do financiamento estudantil (FIES) (...) a
única responsabilidade do estudante será em relação à amortização dos juros, limitados a,
no máximo, R$ 50,00 a cada três meses”, notando-se que incontroverso1 que efetuado o
pagamento das trimestralidades pela Autora.
Assim, cabia às Requeridas comprovar que para o recebimento do
benefício era dever da Autora “obter durante o curso frequência mínima nas aulas de 75% e
média semestral mínima de 07 sem exames ou reprovações” (fls.268), nos termos do artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu, notando-se que o
documento de fls.38/39 (“histórico escolar”) comprova que a Autora obteve rendimento
acadêmico satisfatório (dentre as cinquenta e oito disciplinas cursadas, obteve aprovação
em todas, e nenhuma nota inferior a sete), o que infirma a alegação da Requerida Iesp.
Em consequência, cabível a condenação à obrigação de
cumprimento do benefício consignado na publicidade veiculada - de adimplir com o
financiamento estudantil (“FIES”) firmado pela Autora com o Requerido Banco do Brasil
1 Nos termos do artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil: Não dependem de prova os fatos: (...)
admitidos no processo como incontroversos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003482-13.2019.8.26.0344 -Voto no
5
(fls.28/35).
Por outro lado, inconteste o inadimplemento do contrato de
financiamento estudantil (fls.56/87), o que resultou na inscrição do nome da Autora no
cadastro de inadimplentes (fls.45) por culpa das Requeridas Iesp, Iesp Marília e Cesmar
(que deveriam adimplir o débito).
Logo, a conduta das Requeridas resultou na restrição ao crédito da
Autora, com lesão à personalidade, daí o dever de indenizar. O valor da indenização deve
ser proporcional à reprovabilidade da conduta, promovendo a justa reparação do dano
sofrido e a adequada punição das Requeridas, não podendo ser excessivo, porque limitado
pela vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, razoável o valor fixado (R$ 8.000,00).
Por fim, também razoável o valor dos honorários advocatícios
(fixados em R$ 1.300,00) - quando da sentença -, considerando a natureza da causa e o
trabalho desenvolvido pelo patrono da Autora no Juízo de origem, mas, por outro lado,
razoável a majoração, com a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00, ante a
natureza da causa e o trabalho desempenhado pelo patrono da Autora na fase recursal, nos
termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, notando-se que apenas a
Requerida Iesp arca com a majoração dos honorários (pois ausente interposição de recurso
pela Requerida Cesmar).
Destarte, de rigor o improvimento do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro os honorários
advocatícios do patrono da Autora para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção
monetária desde hoje e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em
julgado da decisão, quanto à Requerida Iesp.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator